Tribunal: TJMT
Processo: 1025170-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1025170-76.2020.8.11.0000
EMBARGANTE:- FRANCISCO MONTEIRO SOBRINHO
EMBARGADO:- BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO – AÇÃO REVISIONAL – JUSTIÇA GRATUITA – DETERMINAÇÃO DO JUÍZO A QUO PARA A COMPROVAÇÃO – DOCUMENTO INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A NECESSIDADE DA GRATUIDADE – PEDIDO INDEFERIDO - CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA – EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados.
Embargos de Declaração n. 1025170-76.2020.8.11.0000 opostos de decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento. Este interposto contra o decisum que indeferiu pedido de justiça gratuita.
O embargante alega contradição no que se refere à não comprovação da mora, visto que o decisum se baseou exclusivamente no valor da parcela do financiamento assumido, enquanto que o contexto probatório dos autos não tenha revelado qualquer indício que pudesse colocar em dúvida a presunção de veracidade da Declaração de Hipossuficiência.
Aduz que está demonstrada a sua incapacidade financeira para arcar com as custas judiciais, sobretudo em razão da pandemia decorrente da Covid-19.
Pugna pelo provimento dos aclaratórios.
É o relatório.
O embargante ingressou com Agravo de Instrumento de decisão que, em Ação Revisional, indeferiu pedido de justiça gratuita.
Ao Recurso foi negado seguimento por não haver demonstração da necessidade do benefício.
Alega contradição porque o julgado se baseou apenas valor da parcela do financiamento assumido enquanto que o contexto probatório dos autos não tenha revelado qualquer indício que pudesse colocar em dúvida a presunção de veracidade da Declaração de Hipossuficiência.
Todavia não há qualquer dos vícios descritos no art. 1.022 que possa ensejar a modificação do decisum.
A contradição que permite a interposição de Embargos de Declaração é do decisum com ele mesmo, ou seja, entre as proposições e a sua conclusão, jamais com o entendimento da parte ou com as provas apresentadas.
Ademais, o juízo a quo determinou a ele a apresentação de prova da hipossuficiência e ele se limitou a juntar uma Declaração de Rendimento emitido por contador. Poderia ter trazido cópia da Declaração de Imposto de Renda para demonstrar a real necessidade, porém não o fez.
De fato, quem aufere R$1.900,00 por mês, não teria condições de pagar R$1.382,90 de prestação de empréstimo, já que é evidente que possui outras despesas.
Pelo exposto nego provimento aos Embargos de Declaração.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator